Tribunal: TJDFT
Processo: 0735665-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO E PENHORA. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a suspensão dos atos de avaliação e penhora do bem imóvel identificado como “Fazenda São Jorge”, supostamente de propriedade dos agravantes.
2. No caso em exame o imóvel é objeto de penhora em, pelo menos, dois processos de execução, tendo havido intenso e prolongado debate a respeito da possibilidade da constrição para o pagamento dos créditos perseguidos pela sociedade anônima credora, além de ter sido também questionada judicialmente a validade do negócio jurídico mediante o qual os devedores adquiriram o bem em questão. 2.1. A penhora do imóvel objeto da presente ação permanece suspensa em virtude de decisões judiciais proferidas em outros autos. 2.2. A eventual manutenção da decisão agravada que determinou os atos de constrição do bem imóvel pode influenciar as decisões a serem proferidas em outros processos, com possibilidade de prejuízo às partes envolvidas.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.